Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. TAXAS CONDOMINIAIS. SISBAJUD. BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, foi bloqueada a quantia de R$ 2.920,50, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do Santander. Os documentos anexados fazem prova de que a quantia é proveniente de seu salário de junho. A penhora da quantia pode comprometer seu sustento e de sua família, especialmente porque o agravante/executado paga pensão alimentícia para seus dois filhos. Todavia, a penhora de 10% do valor bloqueado não prejudica a subsistência do devedor. O restante da quantia deve ser liberada em favor do executado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.